Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701821-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA FERREIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do Distrito Federal na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional que determine sua transferência do Hospital da Região Leste (Panaroá) para o Hospital de Base do Distrito Federal em leito de enfermaria de clínica médica. A antecipação da tutela foi deferida conforme dispositivo a seguir transcrito: “(...) Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para: a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRDF, por e-mail dirigido ao regulacaoleitosgerais@saude.df.gov.br, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde; b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito de Enfermaria Oncológica, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente. Caberá ao réu arcar também com a transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensado à parte autora; a ordem de internação em leitos de enfermaria deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada; (...)”. A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, sob o fundamento de que a tutela antecipada foi deferida parcialmente, porque o juízo a quo deferiu o pedido de internação, observando-se o critério da central de regulação de leitos, deixando de fixar prazo para o cumprimento da obrigação de fazer pelo Distrito Federal. Discorreu sobre a probabilidade do direito e do perigo da demora. Requereu a antecipação da tutela recursal para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Distrito Federal promova a transferência da parte autora para leito de enfermaria com suporte ONCOLÓGICO, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, incluindo todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), tudo às expensas do DF, até a plena recuperação da parte autora. No mérito, fez o mesmo pedido. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento contra decisões que deferir ou não quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como possibilitem o acesso universal igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe destacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade”. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam atendimento médico. No caso concreto, a parte autora (49 anos) se encontra internada em leito de enfermaria clínica do Hospital Regional do Paranoá e apresenta quadro clínico grave, sendo necessária sua internação em leito de enfermaria com suporte em oncologia. No relatório médico, consta que a parte autora apresenta massa abdominal à esclarecer. Realizada a TC de abdome, evidenciou-se volumosa massa heterogênea em cavidade abdominal (32x22x14cm) - tumor de células. A médica que atendeu a autora solicitou sua transferência à oncoginecologia do HBDF para tratamento, uma vez que o quadro da parte autora é grave e urgente, havendo risco de debilidade de membro, deformidade permanente e risco de morte. Ainda consta que a autora está em sofrimento físico (dores) e psíquico em decorrência do tumor constatado, sendo indicado tratamento cirúrgico para retirada do tumor e outros. Portanto, evidenciado no caso concreto, a probabilidade do direito e o risco de dano, devendo a tutela recursal ser deferida para que em prazo razoável de até 5 dias, o DF transfira a parte autora para o Hospital de Base do Distrito Federal ou outro que possa fornecer à autora tratamento adequado a sua enfermidade. Em face do exposto, conheço do agravo e lhe dou parcial provimento para que o DF, no prazo de até 5 dias, promova a transferência da parte autora para leito de enfermaria com suporte ONCOLÓGICO do Hospital de Base do Distrito Federal, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, incluindo todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc). Intime-se a parte autora. Intime-se o DF para apresentar contrarrazões no prazo legal e cumprir a decisão Comunique o teor da presente decisão ao juízo de origem. Informações dispensadas. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 16:52:46. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator